Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001024-53.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ALCIONE DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO PARA SATISFAZER INTERESSE PESSOAL COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prevaricação é crime praticado por agente público contra o funcionamento regular da administração pública em geral, sendo configurado quando determinado ato deveria ser praticado pela própria natureza do trabalho do agente, mesmo que não seja provocado para isso de forma específica, sendo que seu retardamento, omissão ou a prática desvirtuada ocorrem para a satisfação de interesse ou sentimento pessoal do agente público. 2. Caracteriza-se o crime de prevaricação quando policiais militares, impelidos por sentimento pessoal de inconformismo com a demora do procedimento, liberam o custodiado e somem com a prova da materialidade do crime, impossibilitando a lavratura do termo circunstanciado de conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06, quando lhes caberia comunicar a demora à guarnição de apoio, caso houvesse, ao Oficial de Dia ou ao Comandante do Batalhão. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar, pleiteando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, pois entre a data do recebimento da denúncia e o dia da prolação do acórdão que reformou a sentença para condenar o recorrente passaram-se mais de 2 (dois) anos, que é o prazo previsto na norma legal; b) artigo 186 do Código de Processo Penal, sustentando que o depoimento por ele prestado em sede de inquérito policial militar, sob juramento e ameaça de incidência de falso testemunho, é nulo, pois tem o direito de não produzir prova contra si próprio; c) artigo 319 do Código Penal Militar, defendendo a não ocorrência do crime de prevaricação ante a ausência do requisito subjetivo do tipo sob o argumento de que o óbice fora ocasionado propositadamente pelo delegado em não realizar o procedimento como deveria. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 125, inciso VII, do Código Penal Militar, e 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, repetindo as razões das alíneas “a” e “b” do recurso especial. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584 (ID 24594727). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 125, inciso VII, do Código Penal Militar, e 186 do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 319 do Código Penal Militar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, melhor sorte não colhe, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extraordinário não reuniria condições de transitar no tocante à indicada afronta aos artigos 125, inciso VII, do Código Penal Militar, e 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1305329 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/3/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584 (ID 24594727). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025